Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732762-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de Márlon Caixeta de Melo, apontando como autoridade coatora magistrada atuante no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, referente ao Inquérito Policial n.o 49/2025-CORD, Ocorrência Policial n.o 145/2025-CORD, processo n.o 0738460-69.2025.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Alega, em síntese, que a decisão impetrada carece de fundamentação idônea, não apontando elementos concretos que evidenciem o perigo atual de liberdade do indiciado. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público em audiência de custódia em que restou homologada sua prisão em flagrante, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena máxima em privativa de liberdade superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade ficou comprovada pelo Laudo Preliminar que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas (maconha). Igualmente despontam presentes indícios de autoria, uma vez que o paciente foi abordado em rodovia transportando mais de 430 kg de maconha, quase meia tonelada da droga, em veículo que conduzia, acompanhado de sua companheira, estando o entorpecente em local de fácil visualização, porta-malas. Além disso, consta que o veículo ostentava placas de identificação aparentemente falsas e durante o percurso foi escoltado por outro carro, para segurança do transporte, em circunstâncias típicas de tráfico interestadual. Há, portanto, fundados indícios de autoria em seu desfavor. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face do modus operandi da conduta, indicativa de perigo atual de liberdade, demonstrada pelas circunstâncias da prisão: tráfico interestadual de grande quantidade de drogas – mais de 430 kg de maconha – com utilização de veículos “batedores”, de escolta, e uso de placas de identificação veicular falsas, a evidenciar nível de profissionalismo que remete à prognose fundada de dedicação ao crime. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para resguardo da ordem pública. O fato de ser primário, por si só, não é suficiente para aplacar o perigo atual de liberdade, dada a gravidade concreta da infração, que induz juízo fundado de periculosidade concreta justificador da medida cautelar extrema. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR